Tribunal: TRF3
Processo: 5033035-64.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
201/907)

5033035-64.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033035-64.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: VANDERLEI PEDRO MASSETTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME PRADO DE CARVALHO - PR82019-A

AGRAVADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SADI BONATTO - PR10011-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGIBILIDADE DO CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação, que conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeitou-a.

O agravante sustenta a ilegibilidade do contrato firmado em 1992, originalmente pactuado em cruzeiros, o que impediria a verificação dos critérios de conversão monetária e da correspondência com os demonstrativos de débito. Alega que a página referente aos preços e às condições de pagamento seria a mais ilegível.

Subsidiariamente, defende o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, sob o argumento de se tratar de erro de cálculo aritmético simples, prescindindo de dilação probatória, com possibilidade de remessa ao contador judicial.

A decisão agravada entendeu que o contrato é legível e contém os dados essenciais da avença, bem como que a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ilegibilidade do contrato afasta a exigibilidade do título executivo; e (ii) saber se a tese de excesso de execução, envolvendo conversão de moeda e aplicação de encargos contratuais, pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido, nos termos do art. 98 do CPC, diante da demonstração de insuficiência de recursos.

Quanto à alegação de ilegibilidade, o exame do contrato de mútuo habitacional revelou a presença de dados essenciais, tais como valor da dívida, garantia, sistema de amortização, época de reajuste dos encargos, vencimento, coeficiente de equiparação, prazo de amortização, taxa anual de juros e cálculo do encargo inicial.

A exequente juntou demonstrativo de débito e relatório de prestações em atraso, documentos que permitem a compreensão da dívida executada. Não se constatou, em análise sumária, vício que comprometa a higidez do título.

A exceção de pré-executividade constitui meio processual de cognição restrita, admitido apenas para matérias de ordem pública ou questões aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A alegação de excesso de execução, quando envolve revisão de cálculos complexos, conversão de moeda e aplicação de encargos contratuais ao longo de período extenso, demanda análise técnica especializada e eventual perícia contábil.

A mera qualificação da controvérsia como erro aritmético simples não afasta a necessidade de instrução probatória, quando ausentes elementos suficientes para aferição imediata da incorreção do débito.

A jurisprudência da Turma e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exceção de pré-executividade não comporta discussão que exija dilação probatória, inclusive quanto à alegação de pagamento parcial ou revisão de cálculos.

Ausente a probabilidade do direito invocado, mantém-se o indeferimento do efeito suspensivo e a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou questões aferíveis de plano, que não demandem dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução que envolva conversão de moeda e revisão de encargos contratuais exige análise técnica e não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade. 3. A existência de contrato legível, acompanhado de demonstrativo de débito, afasta, em análise sumária, a alegação de inexigibilidade do título executivo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC/2015, arts. 784, I, e 917; CTN, art. 135; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 535; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STJ, Súmula 393; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5019878-24.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 26/11/2025, DJEN 28/11/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5015978-67.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03/06/2025, DJEN 06/06/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5021889-31.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 18/05/2023, Intimação via sistema 23/05/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5022431-78.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, DJEN 27/02/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033035-64.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: VANDERLEI PEDRO MASSETTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME PRADO DE CARVALHO - PR82019-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SADI BONATTO - PR10011-A

AGRAVADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI PEDRO MASSETE, nos autos da Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação no 5013924-11.2017.4.03.6100, movida pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA, em face de decisão interlocutória proferida pela 19a Vara Federal Cível de São Paulo/SP.

O Agravante, preliminarmente, argui a tempestividade do recurso e a necessidade de concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta a ilegibilidade do contrato originário, firmado em cruzeiros em 1992, que impede a aferição dos critérios de conversão para reais e a correspondência com os demonstrativos de débito.

Argumenta ainda que a página mais ilegível do contrato digitalizado é a que dispõe sobre preços e condições de pagamento. Subsidiariamente, alega o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir o excesso de execução, por se tratar de erro de cálculo aritmético simples, que dispensa dilação probatória e pode ser remetido ao contador judicial, apresentando um único demonstrativo de débito para comprovar o excesso.

A decisão agravada conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeitou-a. Fundamentou que o contrato é legível, permitindo verificar dados essenciais, e que foram acostados demonstrativos de débito e relatório de prestações. Divergiu das alegações do Agravante ao consignar que o devedor dispõe de sua via contratual e que a alegação de excesso de execução, por depender de perícia contábil, não comporta análise em sede de exceção de pré-executividade, que prescinde de dilação probatória.

O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, ante o risco de expropriação do imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão para (i) conhecer integralmente a exceção de pré-executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória; e (ii) reconhecer a ilegibilidade do título, que impede a verificação de correspondência dos encargos com a memória de cálculo.

Subsidiariamente, caso afastada a tese de ilegibilidade, pede o provimento do recurso para, conhecendo da tese de excesso de execução, determinar o retorno dos autos à origem para remessa ao Contador Judicial, a fim de apurar o cálculo com base no título exequendo e no fator de conversão de moeda.

A r. decisão – ID 346412723 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 12/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

Da gratuidade da justiça

Com base na análise dos documentos acostados no ID 345623373, verifico que o Agravante demonstrou a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Desse modo, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Do pedido de efeito suspensivo

A pretensão recursal do Agravante, no que tange ao pedido de efeito suspensivo, exige a análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). No caso em tela, contudo, não se vislumbra a presença concomitante de tais pressupostos.

De fato, a alegação de ilegibilidade do contrato, tal como posta, não se mostra robusta o suficiente para infirmar a conclusão do juízo a quo. Ao examinar o contrato de mútuo habitacional, acostado no ID 2489929 dos autos de origem, a decisão agravada acertadamente constatou sua legibilidade. Nela, foram identificados dados essenciais, como o valor da dívida, a garantia, o sistema de amortização, a época de reajuste dos encargos, o vencimento, o coeficiente de equiparação, o prazo de amortização, a taxa anual de juros e o cálculo do encargo inicial.

Além disso, a exequente juntou demonstrativo de débito (ID 2489933) e relatório de prestações em atraso (ID 2489934), documentos que, em conjunto, permitem a compreensão da dívida. A presença de tais elementos, portanto, afasta, em uma análise preliminar, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.

Ademais, no que concerne ao alegado excesso de execução, a via da exceção de pré-executividade, assim como o agravo de instrumento, constitui instrumento processual de cognição sumária e restrita. Não se presta, portanto, à análise aprofundada de questões que demandem dilação probatória complexa, como a revisão de cálculos que envolvem conversão de moeda e aplicação de encargos ao longo de décadas.

A mera alegação de um "cálculo aritmético simples" não é suficiente para descaracterizar a necessidade de uma análise contábil mais detida, que transcende a capacidade de cognição sumária.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma é pacífica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pela União Federal - Fazenda Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de pagamento parcial de débito pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal para matérias de ordem pública ou questões simples que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de produção probatória.

4. A análise de pagamentos parciais, com necessidade de perícia contábil, caracteriza hipótese de dilação probatória incompatível com o manejo da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade somente é cabível em execução fiscal quando a matéria invocada puder ser apreciada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de pagamento parcial do débito, cuja verificação exige perícia contábil, não pode ser conhecida pela via da exceção de pré-executividade".

Legislação relevante citada: CTN, art. 135; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 535; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015; Súmula 393/STJ.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019878-24.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 26/11/2025, DJEN DATA: 28/11/2025) - grifos acrescidos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA RURAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS ADICIONAIS ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Felix Alle e outros contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer o pagamento parcial do saldo devedor principal, mantendo, contudo, a exigibilidade dos encargos adicionais anuais vencidos entre 01/03/2008 e 01/03/2018, no valor de R$ 148.512,29, sujeito aos encargos de mora até o efetivo pagamento.

A parte agravante sustenta que o valor principal da dívida foi quitado mediante aquisição de Certificados do Tesouro Nacional (CTN) e que os juros estão sendo cobrados em execuções fiscais autônomas, requerendo a nulidade da execução e a liberação de garantias superiores a 50% do valor renegociado.

O pedido de tutela recursal foi indeferido. O recurso não foi respondido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução é nula por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, diante da quitação do valor principal; e (ii) determinar se é cabível a revisão dos cálculos dos encargos e a liberação das garantias na via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível para questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ.

O contrato firmado prevê expressamente que os CTNs cedidos ao credor devem ser utilizados para amortização integral do saldo devedor principal, o que foi reconhecido pelo juízo de origem.

Os encargos adicionais anuais vencidos entre 01/03/2008 e 01/03/2018 permanecem exigíveis, uma vez que não foram objeto de quitação e sua apuração seguiu os critérios contratuais.

A alegação de cobrança indevida de juros exige revisão de cálculos contábeis e dilação probatória, sendo incabível sua análise na via eleita.

A liberação das garantias dependerá de avaliação judicial dos bens penhorados, não sendo possível sua determinação antecipada sem a devida instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A quitação do saldo devedor principal por meio da cessão de CTNs foi corretamente reconhecida, mas os encargos adicionais anuais não quitados permanecem exigíveis.

A revisão de cálculos e a liberação de garantias exigem instrução probatória, sendo incabíveis na via da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 784, I, e 917; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393 – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5022431-78.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, DJEN 27/02/2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015978-67.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 03/06/2025, DJEN DATA: 06/06/2025) - grifos acrescidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos da Súmula 393 do STJ, é cabível a oposição de exceção de pré-executividade para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do STJ)

- No caso concreto, o excipiente, ora agravante, alega o pagamento parcial do crédito exequendo. A referida matéria, contudo, não é passível de apreciação no âmbito da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

- A questão suscitada demanda a produção de perícia contábil, salientando-se que os comprovantes de pagamento acostados aos autos da execução fiscal subjacente são insuficientes para a demonstração da efetiva quitação parcial do crédito exequendo, mormente inexistirem dados para aferir a correlação entre as guias pagas e o crédito em cobro.

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021889-31.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 18/05/2023, Intimação via sistema DATA: 23/05/2023)

Os julgados acima colacionados, em perfeita sintonia com a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, reiteram que a exceção de pré-executividade é via excepcional, restrita a questões de ordem pública ou a matérias que possam ser comprovadas de plano, sem qualquer necessidade de dilação probatória.

A discussão sobre excesso de execução, especialmente quando envolve a revisão de cálculos complexos, conversão de moedas e aplicação de encargos, não se enquadra nessa excepcionalidade, exigindo, invariavelmente, aprofundamento instrutório incompatível com a natureza do incidente processual e, por extensão, com a análise liminar em agravo de instrumento. Não se trata, portanto, de um mero erro aritmético passível de simples correção, mas de uma controvérsia que demanda análise técnica especializada.

Por conseguinte, a ausência de probabilidade do direito do Agravante impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado, tornando desnecessária a análise do periculum in mora.

É o suficiente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGIBILIDADE DO CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação, que conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeitou-a.

O agravante sustenta a ilegibilidade do contrato firmado em 1992, originalmente pactuado em cruzeiros, o que impediria a verificação dos critérios de conversão monetária e da correspondência com os demonstrativos de débito. Alega que a página referente aos preços e às condições de pagamento seria a mais ilegível.

Subsidiariamente, defende o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, sob o argumento de se tratar de erro de cálculo aritmético simples, prescindindo de dilação probatória, com possibilidade de remessa ao contador judicial.

A decisão agravada entendeu que o contrato é legível e contém os dados essenciais da avença, bem como que a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ilegibilidade do contrato afasta a exigibilidade do título executivo; e (ii) saber se a tese de excesso de execução, envolvendo conversão de moeda e aplicação de encargos contratuais, pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido, nos termos do art. 98 do CPC, diante da demonstração de insuficiência de recursos.

Quanto à alegação de ilegibilidade, o exame do contrato de mútuo habitacional revelou a presença de dados essenciais, tais como valor da dívida, garantia, sistema de amortização, época de reajuste dos encargos, vencimento, coeficiente de equiparação, prazo de amortização, taxa anual de juros e cálculo do encargo inicial.

A exequente juntou demonstrativo de débito e relatório de prestações em atraso, documentos que permitem a compreensão da dívida executada. Não se constatou, em análise sumária, vício que comprometa a higidez do título.

A exceção de pré-executividade constitui meio processual de cognição restrita, admitido apenas para matérias de ordem pública ou questões aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A alegação de excesso de execução, quando envolve revisão de cálculos complexos, conversão de moeda e aplicação de encargos contratuais ao longo de período extenso, demanda análise técnica especializada e eventual perícia contábil.

A mera qualificação da controvérsia como erro aritmético simples não afasta a necessidade de instrução probatória, quando ausentes elementos suficientes para aferição imediata da incorreção do débito.

A jurisprudência da Turma e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exceção de pré-executividade não comporta discussão que exija dilação probatória, inclusive quanto à alegação de pagamento parcial ou revisão de cálculos.

Ausente a probabilidade do direito invocado, mantém-se o indeferimento do efeito suspensivo e a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou questões aferíveis de plano, que não demandem dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução que envolva conversão de moeda e revisão de encargos contratuais exige análise técnica e não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade. 3. A existência de contrato legível, acompanhado de demonstrativo de débito, afasta, em análise sumária, a alegação de inexigibilidade do título executivo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC/2015, arts. 784, I, e 917; CTN, art. 135; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 535; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STJ, Súmula 393; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5019878-24.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 26/11/2025, DJEN 28/11/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5015978-67.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03/06/2025, DJEN 06/06/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5021889-31.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 18/05/2023, Intimação via sistema 23/05/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5022431-78.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, DJEN 27/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão